Tribunal: TJMT
Processo: 1038827-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038827-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Advertência]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JAIME ELIAS MOREIRA - CPF: 009.946.141-28 (APELANTE), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), JEAN CLEYTON DA SILVA - CPF: 936.242.631-53 (APELANTE), SALVADOR ALLENDE PIRES DE MIRANDA RIBEIRO - CPF: 019.187.681-02 (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – ATO ANÁLOGO AO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DATA DE CIÊNCIA DO FATO PELA AUTORIDADE COMPETENTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A inexistência de provas quanto à data em que a autoridade competente para a instauração disciplinar teve ciência do fato, razão pela qual não se pode determinar com certeza a ocorrência da prescrição punitiva da Administração.

2.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JAIME ELIAS MOREIRA E OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1038827-93.2019.8.11.0041, denegou a segurança vindicada, cujo teor objetivava o trancamento da Sindicância Administrativa n. 35/2019 da Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

Na espécie, cuida-se de
mandamus
contra suposto ato coator do Corregedor da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, que, por meio da Portaria 134/2017/CGPJC, imputou aos impetrantes-apelantes a prática de infração administrativa por fato análogo ao crime de abuso de autoridade, com fundamento na Lei Complementar Estadual n. 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso).

Nas razões recursais, os apelantes
sustentam a extinção da punibilidade pela prescrição, ao argumento de que entre a data do fato e a data da instauração da sindicância transcorreram mais de dois anos, a teor das disposições do parágrafo primeiro do art. 237 da Lei Complementar Estadual n. 407/2010.

Postulam, pois, provimento do recurso para determinar o trancamento da Sindicância Administrativa n. 35/2019, da Corregedoria Geral da Polícia Judiciária de Mato Grosso.

Tempestividade certificada no id n. 79460995.

Contrarrazões, no id n.79460997, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral no id n. 116658981 opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença em mandado de segurança que denegou a ordem pleiteada, ao argumento de que a prescrição da pretensão punitiva não havia se operado no caso em vértice.

Eis trechos da sentença da que denegou a segurança pleiteada:

“Vistos.

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar impetrado por JAIME ELIAS MOREIRA, JEAN CLEYTON DA SILVA e SALVADOR ALLENDE PIRES DE MIRANDA RIBEIRO contra ato coator que teria sido supostamente praticado pelo CORREGEDOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO com vistas ao imediato trancamento da Sindicância Administrativa 35/2019 até julgamento de mérito.

Narra a inicial que os impetrantes tiverem instaurados contra si Sindicância Administrativa (Portaria 134/2017/CGPJC) para apurar a prática de infração administrativa prevista na LC 407/2010 por fato análogo ao crime de abuso de autoridade, eis que, a partir de representação de uma suposta vítima, no dia 20/3/2017 na cidade de Sorriso/MT, teriam agido com excesso no cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Aduzem os impetrantes que as supostas infrações foram cometidas em 20/3/2017, enquanto a Portaria que instaurou a Sindicância ocorreu no dia 20/5/2019, ou seja, 02 anos e 02 meses após a data dos fatos, quando a pretensão punitiva já se encontrava prescrita. Por estas razões, postulam o trancamento da Sindicância Administrativa.

(...)

Pretendem os impetrantes via presente ação seja determinado o trancamento da Sindicância Administrativa 35/2019 da Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, visto que extinta punibilidade dada a prescrição e ainda que agiram no estrito cumprimento do dever legal, através de ordens e instruções lançadas pela Autoridade Superior e responsável pelas operações policiais.

Segundo se extrai da documentação carreada ao feito, a Sindicância Administrativa foi instaurada para aferir a suposta prática do crime de abuso de autoridade praticado pelo impetrante e, consequentemente, da infração administrativa, prevista no artigo 220, § 2o, inciso XLII, da Lei Complementar n. 407/2010.

Consta da Portaria n. 134/2019/CGPJC/MT, que instaurou a Sindicância, que os Investigadores de Polícia, ora impetrantes, ao cumprirem o mandado judicial de busca e apreensão, na residência de Edmilson Parron Parron, no Município de Sorriso/MT, usaram força excessiva, razão pela qual foi imputada ao impetrantes a infração administrativa prevista no artigo 220, 2, inciso XLII, da Lei Complementar Estadual n. 407/2010,
in verbis:

(...)

Em que pese à instauração da Sindicância Administrativa ter ocorrido depois de decorridos 02 (dois) anos da data do fato, entendo que o conjunto probatório constante dos autos não é suficiente para o reconhecimento da ocorrência da prescrição punitiva, já que não há no feito prova pré-constituída capaz de elucidar quando a autoridade competente teve ciência do ocorrido. Destaque-se ônus que competia ao impetrante, já que na via estreita do presente
mandamus
não é possível dilação probatória
.

Não custa frisar que, em mandado de segurança, o direito invocado há que vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante. O pedido deve ser apoiado em fatos incontroversos, pois direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano, por documento inequívocos, o que não se observa no caso dos autos, o que torna imperativa a denegação da segurança.

Demais disso, o exame do ato administrativo pelo Judiciário limita-se ao controle da legalidade e de abuso de poder da autoridade, não lhe sendo permitido apreciar seu mérito, analisando critérios de conveniência e oportunidade, assim, descabe em sede do presente remédio constitucional qualquer digressão quanto a pratica ou não do ato investigado na sindicância, como pretendido pelos impetrantes em sua tese subsidiária (ação pautada em estrito cumprimento do dever legal).

O controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, friso, encontra limite no mérito, devendo cingir-se à verificação de ilegalidade, desvio e abuso de poder, não vislumbrados no caso dos autos.

Isto posto
, DENEGO a segurança vindicada, vez que não verifico a violação ao direito líquido e certo dos impetrantes.
(
...).”
(id n. 79460987) (grifou-se).

A controvérsia de mérito cinge-se, portanto, ao exame da ocorrência ou não da prescrição punitiva no caso em tela.

Argumental os impetrantes-apelantes que
“diferentemente do que entendeu o juízo ao denegar a segurança, o prazo de prescrição inicia-se no dia do fato, ou seja, no dia 20/03/2017, não havendo o que se falar em elucidar quando a autoridade competente teve ciência do ocorrido E por essa razão, quando instaurada a sindicância, a prescrição já havia ocorrido.”
(id n. 79460994, pág. 8).

Consoante se extrai da Portaria inaugural da Sindicância Administrativa (id n. 79460962),
de 20 de maio de 2019
, os investigadores de polícia ora apelantes teriam,
em 20/03/2017
, excedido a força no cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, a incorrer na infração administrativa análoga ao de abuso de autoridade, prevista no art. 220, §2o, inciso XLII, da Lei Complementar n. 407/2010,
in verbis:

Art. 220 - Ao policial civil é proibido, caracterizando infração administrativa:

(...).

2. do segundo grau:

(...)

XLII -
praticar qualquer outro fato definido como contravenção penal ou crime de menor potencial ofensivo.

Ainda, a referida lei complementar, no seu artigo 227, prevê a aplicação da penalidade de suspensão ao Policial Civil que incidir nas proibições previstas no segundo, terceiro e quarto graus. Veja-se:

Art. 227.
A suspensão será aplicada nos casos
de reincidência das faltas punidas com repreensão e
nas proibições previstas no
segundo
,
terceiro e quarto graus, não podendo exceder a 90 (noventa) dias.

Quando à previsão prescricional, a mesma legislação assim dispõe:

Art. 237 Extingue-­se a punibilidade pela prescrição:

I ­ da falta sujeita à pena de advertência, em 01 (um) ano

II ­ da falta sujeita à pena de repreensão, em 18 (dezoito) meses

III ­ da multa ou suspensão em 02 (dois) anos

IV ­ da falta sujeita à pena de demissão, em 05 (cinco) anos.

§ 1o
O prazo de prescrição inicia­-se no dia do fato e interrompe­-se pela abertura de Sindicância
, ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata esta lei complementar.

§ 2o
Nos casos em que ocorrer a prática de crime, o prazo prescricional será regulado pelo mesmo prazo da legislação penal
.

Da análise do citado dispositivo legal, constata-se, quando a pena aplicada for de suspensão, extingue-se a punibilidade pela prescrição, em 02 (dois) anos (art. 237, III, da LC 407/2010), salvo se o ato praticado for considerado crime, circunstância que a prescrição reger-se-á pelo mesmo prazo da legislação penal.

Exceção legal aplicável à espécie, vez que se trata de infração administrativa correspondente ao tipo penal de abuso de autoridade.

A respeito do termo inicial da contagem do prazo prescricional o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacificado no sentido de que se inicia a contagem a partir da data da ciência da autoridade administrativa. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR FEDERAL DO INSS. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA A CONTAR DA CIÊNCIA DO FATO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. PROCEDIMENTO INSTAURADO CONTRA SERVIDOR EXONERADO A PEDIDO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1
. De acordo com a pacífica jurisprudência, o prazo prescricional para a instauração de processo administrativo disciplinar não começa a fluir a partir do cometimento da infração, mas da ciência dos fatos pela autoridade competente
. 2. Não comprovado o transcurso de mais de cinco anos entre a ciência dos fatos pela autoridade competente e a instauração do processo administrativo disciplinar, não há como se reconhecer a alegada prescrição. 3. A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo dilação probatória. 4. Na apuração da responsabilidade administrativa do servidor público, podem advir desdobramentos, como consequência da aplicação da penalidade administrativa, a justificar a instauração de procedimento disciplinar contra ex-servidor exonerado, a pedido, para apuração de supostas irregularidades por ele cometidas durante o exercício do cargo. Precedentes. 5. Segurança denegada.

(STJ - MS: 14407 DF 2009/0110894-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/12/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/12/2015)

Ainda, o tema é sumulado pelo enunciado n. 635/STJ:

“
Os prazos prescricionais
previstos no artigo 142 da Lei 8.112/1990
iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato
, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção
.”

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA DA POLÍCIA MILITAR – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – ALEGACAO DE PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRIMEIRO CONSELHO DE DISCIPLINA DECLARADO NULO – PRETENSAO DE CONTAGEM DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DE TAL ATO – DESCABIMENTO – PRESCRICAO QUE SE INTERROMPE A PARTIR DO PRIMEIRO ATO CONSIDERADO VÁLIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos na Lei no 3.800/76. Os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos, no caso, em doze anos.

O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar conta-se da data do conhecimento do fato pela Administração, para instaurar o processo administrativo, que se interrompe pela prática do primeiro ato administrativo / disciplinar considerado válido e eficaz.

Não decorrido o prazo prescricional entre a data dos fatos e a instauração do procedimento administrativo, bem como do início deste até a aplicação de sanção, não há falar em prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

Recurso desprovido.

(N.U 0010443-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

Como já exposto pelo Juízo
a quo, “os fatos imputados aos impetrantes ocorreram em 20/03/2017, a representação da vítima junto ao Ministério Público Estadual foi realizada em 05/05/2017 (id. 21499456), o representante do MP oficiou ao Delegado de Polícia Regional em 10/05/2017, pág. 54 (id. 21499456), que, por sua vez, respondeu ao
Parquet
em 31/05/2017, pág. 55 (id. 21499456), a
Verificação Preliminar
foi instaurada em 27/07/2017, págs. 41/42 (id. 21499456) e, no dia 20/05/2019, a Sindicância Administrativa foi devidamente instaurada.”

Da análise acurada dos autos, verifica-se, pois, que a primeira oportunidade de conhecimento da autoridade competente a respeito dos fatos se deu em 27/07/2017, quando da Verificação Preliminar (id n. 79460960, pág. 10), modo pelo qual o prazo prescricional transcorreu em 27/07/2019, isto é, posteriormente à data de instauração da sindicância administrativa, em 20/05/2019 (id n. 79460960, pág. 5).

Em face do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022